Tribunal: CARF
Processo: 10865.721798/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721798/2013-33
ACÓRDÃO
1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO
PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO
FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado
em Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e
certeza de que trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.811,
de 28 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10865.721778/2013-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho e Fernando
Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Cassiano Romulo Soares.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O contribuinte em epígrafe apresentou Declarações de Compensação, lançando
mão de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2009,
crédito que levantara no importe de R$ 6.766.594,65.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido pela autoridade fiscal, no valor de
R$ 3.510.412,51, ao argumento de que, após averiguações: (i) valor de estimativas mensais pagas
superava o confessado em DCTF retificadora; e (ii) rendimentos informados em DIRF por fontes
pagadoras não teriam sido integralmente oferecidos à tributação pelo contribuinte.
Inconformada, a pessoa jurídica endereçou a correspondente manifestação, a qual
foi em parte acolhida por colegiado de primeira instância, que reconheceu direito creditório
adicional no valor de R$ 1.090.192,53, mediante (i) admissão dos valores pagos a maior para
estimativas mensais no cômputo do saldo negativo em questão; e (ii) afastamento parcial do óbice
de não oferecimento de receitas de prestação de serviços à tributação – permanecendo hígido o
despacho decisório quanto ao não oferecimento de receitas financeiras e de ganhos auferidos em
mercado de renda variável.
Recorreu o contribuinte ao CARF no trintídio legal, controvertendo aquilo que lhe
foi desfavorável em decisão de primeiro grau.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Antes de adentrarmos nas questões em litígio, faz-se necessário estabelecermos
algumas premissas.
Os presentes autos versam sobre direito creditório postulado pela Recorrente.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve ser
líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
3
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários
referentes às declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o qual estabelece, em seu art. 16, que a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36
da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela
indicado pelo contribuinte, sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de
restar sumulada:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão
de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva
documentação comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível
para avaliação do Fisco até que encerrados os processos que tratam da repetição
do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, de teor
replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018).
Saliento, por último, que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente
sobre a situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir
deficiências causadas pelas partes, substituí-las na obrigação de produção de
provas do fato por estas alegado, preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do
livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Passa-se à análise das questões em litígio.
Retenções efetuadas por fontes pagadoras em nome de beneficiária sucedida
Diz a recorrente que sucedera a pessoa jurídica ChamFlora – Mogi Guaçu
Agroflorestal Ltda em 2009.
Consta, às fls. 269 a 280 dos autos, que em reuniões dos sócios da CHAMFRLORA
e da INTERNATIONAL PAPER, ocorridas em 20 de janeiro de 2009, foi aprovada a
incorporação daquela por esta.
Ocorre que as correspondentes atas somente foram levadas a registro na Junta
Comercial de São Paulo em 29 de abril de 2009, como se observa nos atos
juntados ao processo e na narrativa da própria INTERNATIONAL em recurso
voluntário:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
4
Frise-se que o ato societário de incorporação, acima referenciado, foi
devidamente registrado perante a JUCESP em 29.04.2009, de modo que a
Recorrente sucedeu a empresa incorporada, em direitos e obrigações, ao
longo do ano-calendário em que apurado o saldo negativo de IRPJ
questionado na presente demanda.
Há, de pronto, uma clara irregularidade: deveriam as partes (incorporadora e
incorporada) levantar o tributo devido na data do evento especial, que, a toda
evidência, ocorreu na data do registro, em 29 de abril daquele ano, postos que
passados 30 (trinta) dias da deliberação, pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, digo que o art. 45 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil Brasileiro) preconiza que se devem averbar no registro todas as alterações
por que passar o ato constitutivo das entidades.
Também são relevantes para a apreciação da lide os seguintes dispositivos da Lei
no 8.934, de 18 de novembro de 1994, a qual trata do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins (redação vigente quando da ocorrência
dos fatos, ou seja, em 2009), dando-se especial destaque ao seu art. 36, o qual
grifamos adiante, posto tratar da data a partir da qual os atos arquivados surtem
seus efeitos:
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o
território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com
as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos
jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
[...]
Art. 32. O registro compreende:
[...]
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção
de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
[...]
Art. 35. Não podem ser arquivados:
I - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou
regulamentares ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes ou
à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou
contrato não modificado anteriormente;
[...]
V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
5
[...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir
do despacho que o conceder.
Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:
I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de
empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou
seus procuradores;
[...]
Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento
será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta
comercial.
§ 1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será
indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.
[...]
Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas
comerciais, na forma desta lei:
I - o arquivamento:
[...]
b) dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de
empresas mercantis;
No que atine ao Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a
Lei no 8.934, de 1994, cumpre transcrever o conteúdo do art. 43 (redação vigente
quando da ocorrência dos fatos):
Art. 43. Qualquer modificação dos atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial dependerá de instrumento específico de:
I - alteração de firma mercantil individual;
II - ata de assembleia, para as sociedades por ações e cooperativas;
III - alteração contratual, para as demais sociedades mercantis.
A teor da legislação reproduzida, é notório e cristalino que os efeitos da
incorporação pela Recorrente se produzem a partir de 29 de abril de 2009, posto
que levada a registro na Jucesp quando em muito ultrapassado o prazo de 30
(trinta) dias da celebração.
Nessa toada, Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, v. 1, São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 71) assevera:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
6
Os atos sujeitos a arquivamento devem ser encaminhados à Junta
Comercial nos 30 dias seguintes à sua assinatura. Por exemplo, a alteração
do contrato social de uma sociedade limitada, que admita um novo sócio,
deve ser entregue ao protocolo da Junta dentro daquele prazo. Nesta
hipótese, os efeitos do registro se produzirão a partir da data da assinatura
do documento. Ou seja, o sócio será considerado participante da sociedade
desde a data constante da alteração contratual, embora o arquivamento
possua data posterior. Se o prazo da lei, contudo, não for observado, o
arquivamento só produzirá efeitos a partir do ato administrativo concessivo
do registro, que será proferido pelo vogal ou pelo funcionário da Junta.
Nesta última hipótese, o ingressante somente será considerado legalmente
sócio, a partir da data do arquivamento, mesmo que posterior à data em
que havia contratado sua entrada na sociedade.
Já Rubens Requião, in Curso de Direito Comercial, 24 a Edição, 1 o volume, Editora
Saraiva, São Paulo, p. 105, ensina:
O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins é exercido em
todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e
estaduais, com a finalidade de: dar garantia, publicidade, autenticidade,
segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos
a registro; cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em
funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;
proceder às matrículas dos agentes auxiliares do comércio, bem como o seu
cancelamento
Vale ressaltar, ainda, que a exigência de registro público não tem somente a
finalidade de dar publicidade aos atos praticados pelas pessoas jurídicas
empresárias. Segundo o inciso I do art. 1o da Lei no 8.934, de 1994, já
reproduzido, o registro tem como finalidade dar, também, garantia,
autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas.
Ademais, de acordo com o art. 40, caput e § 1o da referida Lei de Registro Público
(também já reproduzido), todo ato, documento ou instrumento apresentado a
arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela
Junta Comercial, podendo o requerimento ser indeferido, caso seja verificada a
existência de vício insanável, ou, quando sanável, o processo será colocado em
exigência.
Não há notícia nos autos de apuração intermediária do tributo, como assim
determina a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 1o, § 1o. Pelo
contrário, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fl.
456) e, especialmente, a Declaração de Compensação que inaugura o uso do
crédito remetem ao ano-calendário por completo.
Em que pese não ter havido apuração especial do tributo na data da
incorporação, o informe de rendimentos emitido pelo BANCO BRADESCO S/A,
alusivo à beneficiária CHAMFLORA, está ilegível no que tange à identificação do
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
7
mês da retenção (fls. 282 e 437), o que prejudica a análise acerca de a quem
competia o oferecimento das receitas à tributação e o aproveitamento do IRRF.
Já o informe emitido pelo UNIBANCO não padece desse defeito, apontando que a
retenção ocorrera em maio de 2009 (fls. 281 e 439).
O colegiado de primeira instância julgou desfavoravelmente a questão ao
contribuinte pela ausência de comprovação de oferecimento das receitas à
tributação:
Os Comprovantes de retenção foram apresentados (fls. 281 e 282), mas o
Contribuinte deixou de trazer aos autos a comprovação contábil de que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, sem o que não é
possível computar os valores retidos na formação do saldo negativo.
No recurso em apreço, a Recorrente sustenta que os rendimentos e as retenções
declarados na Ficha 57 da DIPJ refletem a soma dos valores assinalados em
informes emitidos em seu nome e da beneficiária incorporada. Tal ficha encontra-
se nos autos às fls. 327 a 331.
Mas isso não basta, pois, sem sombra de dúvidas, o total dos rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras e afins informados na Ficha 57 em muito
supera aquele que compôs a apuração do resultado do exercício (Ficha 06A – fl.
460), sem que o contribuinte esclareça a questão:
Fonte pagadora
Rendimento
Banco do Brasil S/A
451.046,08
Banco BNP Paribas S/A
761.305,84
Banco BNP Paribas S/A
39.197,02
Banco BNP Paribas S/A
3.461.398,14
Banco Itaú S/A
149.712,10
Banco Itaú S/A
6.262.568,05
Banco ABN Amro Real S/A
768.157,89
Banco J. P. Morgan S/A
6.268.874,98
Unibanco
3.906.418,69
Banco Bradesco
2.665.497,37
Banco Merril Lynch
1.136.500,00
Deutsche Bank
147.875,60
Deutsche Bank
1.500.720,04
Banco Calyon Brasil
2.679.923,70
Total da Ficha 57 da DIPJ
30.199.195,50
Receitas financeiras declaradas na Ficha 06A 7.433.237,94
Houvesse compatibilidade entre os valores constantes das referidas fichas, tomar-
se-ia isso como elemento indiciário da veracidade da alegação do contribuinte, de
que oferecera as receitas à tributação. Mas não há.
Vale destacar que o julgador a quo foi claro na fundamentação do voto condutor
do acórdão recorrido, sem que a Recorrente, mesmo assim, tenha trazido aos
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
8
autos elementos que pudessem firmar conclusão em sentido contrário nessa
etapa do contencioso.
Cumpre assinalar, por fim, que o tributo retido pode ser levado ao cômputo do
devido no encerramento do período de apuração, desde que (i) confirmada a
retenção e (ii) o oferecimento das correspondentes receitas à tributação (Súmula
CARF n° 80). O segundo requisito não foi atendido.
Retenções efetuadas contra a Recorrente e alusivas a rendimentos de prestação
de serviços não oferecidos à tributação
Na origem, a autoridade fiscal reapurou em 2013 a base de cálculo do tributo
devido em 2009, adicionando R$ 1.919.783,08 em rendimentos de supostas
prestações de serviços informados por fontes pagadoras em DIRF, não levados à
tributação pelo contribuinte. Associados a esses rendimentos, as ditas fontes
teriam retido R$ 25.709,68 em imposto.
O colegiado de primeira instância expurgou da apuração a esmagadora maioria do
montante “adicionado” pela autoridade fiscal, remanescendo apenas R$ 3.880,00
em “rendimentos” e R$ 58,20 em associada retenção, tudo em razão da
manutenção desses valores em DIRF pela fonte pagadora AW2 Ambiental Análises
e Consultoria Ltda – ME, única entidade que não teria retificado a declaração para
excluir a INTERNATIONAL PAPER do rol de beneficiários de rendimentos
decorrentes de serviços prestados.
No que se refere à questão em apreço, a Recorrente reitera não haver
transacionado com AW2 e adiciona ter envidado todos os esforços junto aos
declarantes, restando frustradas as tentativas de estabelecer comunicação apenas
com a AW2, provavelmente em razão desta haver se extinto por liquidação
voluntária em 12 de julho 2013.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte afirma não haver
prestado serviço algum em 2009 e que sequer essa atividade era seu objeto
social. Das sete entidades que originalmente a informaram como beneficiária de
rendimentos dessa espécie, incluindo a Prefeitura Municipal de Irecê, apenas
AW2 não corrigiu o aparente erro.
A narrativa da Recorrente me parece consistente, dadas (i) as atividades por ela
desenvolvidas1, (ii) as providências adotadas pelas demais fontes pagadoras e (iii)
a não retificação da DIRF pela única a não ser localizada em virtude da extinção
havida no mesmo ano da formalização destes autos.

1 Assim dispôs o contribuinte na Manifestação de Inconformidade:
Os documentos societários da Requerente, vigentes à época dos fatos relatados nesse processo, ora anexos (Doc. 09),
não deixam quaisquer dúvidas quanto ao fato que sua atividade preponderante consiste na industrialização e
comercialização de celulose, matérias-primas, produtos e subprodutos conexos.
As demais atividades elencadas ou estão adstritas à comercialização de máquinas e equipamentos relacionados à
indústria de papel ou se referem a atividades agrícolas/agropecuárias.
Tratam-se, pois, de atividades que não se compaginam com prestação de serviços, cabendo o registro que, de fato,
nenhum tipo de serviço é executado pela Requerente.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
9
Ademais, a manutenção de R$ 3.880,00 em “rendimentos” e R$ 58,20 em
retenções no apuratório demandaria prévia baixa dos autos em diligência fiscal,
movimentando a máquina estatal inutilmente ou, no mínimo, em total prejuízo à
administração pública – dado o cotejo entre o (significativo e certo) custo e o
(diminuto e duvidoso) benefício, assim projetado ao extremo, ou seja, caso a
alegação da Recorrente comprovadamente se revelasse falsa:
Rendimentos de prestação de serviços
3.880,00
IRPJ projetado a 25% (15% + adicional de 10%)
970,00
(-) IRRF associado
(58,20)
IRPJ “devido”, que reduziria o saldo negativo
911,80
Dado todo o contexto, concluo por haver erro nas informações prestadas pela
AW2, reconhecendo, então, direito creditório adicional à Recorrente no montante
de R$ 911,80.
Retenções efetuadas contra a Recorrente e alusivas a receitas financeiras não
oferecidas à tributação
Na origem, a autoridade fiscal reapurou em 2013 a base de cálculo do tributo em
2009, adicionando R$ 24.061.981,22 em rendimentos de aplicações financeiras e
ganhos líquidos em operações em bolsas de valores e assemelhados:
DIRF
DIPJ
Receita/rendimento/ganho
Código Rendimento Bruto Receita Declarada
Aplicações Financeiras Renda Fixa PJ
3426
13.355.460,93 7.433.237,94
Operações de Swap
5273
39.197,02
-
Ganho Líquido Oper. Bolsas e Assemelhados
5557
18.100.561,21 -
Soma
31.495.219,16 7.433.237,94
Diferença adicionada na apuração pela autoridade fiscal
24.061.981,22
Na Manifestação de Inconformidade, INTERNATIONAL PAPER alegou, dentre
outras razões, provável descompasso entre o reconhecimento das receitas por
regime de competência e o regime de caixa supostamente adotado pelas fontes
pagadoras na prestação das informações em DIRF.
O colegiado de primeira instância nada expurgou da apuração, pois o contribuinte
não se desincumbira do ônus probatório:
Cód. 3426, 5273 e 5557 - A Impugnante apresentou uma série de alegações
genéricas, tentando infirmar as conclusões do Despacho Decisório, como,
por exemplo: que está juntando provas e as trará oportunamente, que
informou todas as receitas auferidas, conforme se verifica na Ficha 57 de
sua DIPJ, que as diferenças ocorrem porque os informes de rendimentos
são elaborados seguindo o regime de caixa e a Requerente observa o
regime de competência.
Tais argumentos não podem ser aceitos. Se o Contribuinte realmente
entende que esses são os motivos das diferenças encontradas pela
Autoridade Fiscal, deveria ter trazido aos autos tabelas demonstrativas do
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
10
que afirma, lastreadas em documentos contábeis, porque, como se sabe, a
lei exige liquidez e certeza dos créditos informados na Declarações de
Compensação.
No Recurso Voluntário, abandonando a alegação de desencontros entre os
regimes de caixa e competência, o contribuinte se resume ao seguinte:
1)
o razão contábil da conta 81200200 – Rendimentos s/ aplicação, extraído
do sistema SAP da Recorrente (Doc. 04), referente ao exercício fiscal de 2009
contempla o montante total de R$ 18.457.764,40;
2)
esse montante foi transferido para a DRE da empresa Recorrente (Doc. 05);
3)
tal montante compôs o valor total das receitas financeiras do período, que
alcançou R$ 24.038.673,04, resultando na apuração de um lucro líquido – “net
profit” – no importe correspondente a R$ 132.565.032,52; e
4)
idêntica importância constou da linha 70 da Ficha 06-A de sua DIPJ/2010
(Doc. 07), o que demonstra que o mesmo lucro apurado na escrituração contábil
da Recorrente foi por ela regularmente informado ao Fisco e, consequentemente,
ofertado à tributação.
Primeiro, a autoridade fiscal detectou R$ 31 milhões em rendimentos de
aplicações financeiras e afins informados por fontes pagadoras, dos quais R$ 24
milhões não teriam sido declarados pela entidade. Tais montantes em muito
superam os R$ 18 milhões aludidos pela Recorrente e os R$ 7 milhões informados
na Ficha 06A da DIPJ (fl. 460).
Segundo, a alegação de que os R$ 18 milhões transferidos para a DRE da empresa
Recorrente se vale de documento emitido em vernáculo alienígena, conquanto o
processo administrativo fiscal deva ser instruído de elementos produzidos em
língua nacional, firmados, se for o caso, por tradutor juramentado (arts. 15 e 192
do Código de Processo Civil).
Terceiro, a alegação de que os R$ 24 milhões em receitas financeiras totais do
período compuseram o lucro líquido igualmente padece de comprovação, pois
não há a mínima correlação de contas e valores em documentos de instrução em
vernáculo pátrio no processo.
E quarto, o cotejo entre os R$ 132 milhões em lucro líquido demonstrados em
DIPJ e o DRE também resta prejudicado, pois o tal DRE nada mais é que um
documento emitido em língua inglesa.
A propósito, e não menos importante, o tal DRE, em língua inglesa, aparenta
decorrer de consolidação de resultados de várias entidades, dentre elas a
CHAMFLORA (fls. 452-454), incorporada em abril de 2009, conquanto a apuração
aparentemente se dera em base anual.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.812 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721798/2013-33
11
Há fragilidades aos borbotões, o que fere de morte a certeza e a liquidez do
crédito ofertado pelo contribuinte em Declarações de Compensação, violando,
assim, o que reza o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
direito creditório adicional de R$ 911,80 (novecentos e onze reais e oitenta
centavos) e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 361
DF CARF MF
Original